Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722613-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME EMBARGADO: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA – ME, contra acórdão de ID – 33306395. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33705389. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2022 14:06:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador